Tribunal: TJBA
Processo: 0000891-70.2009.8.05.0105
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000891-70.2009.8.05.0105 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: CRISTIANO SANTANA DOS SANTOS Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso em sentido estrito interposto por Cristiano Santana dos Santos contra decisão de pronúncia que o submeteu a julgamento perante o Tribunal do Júri, pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, previsto no art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal. 2. A defesa postulou a desclassificação do delito para lesão corporal leve, sustentando a ausência de animus necandi, ou, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. 3. O Juízo de primeiro grau pronunciou o acusado, reconhecendo a materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, bem como a presença da qualificadora de surpresa. II. Questão em discussão 4. Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes indícios suficientes de autoria e materialidade aptos a justificar a decisão de pronúncia; (ii) definir se é cabível a desclassificação para lesão corporal por ausência de dolo de matar; e (iii) examinar a possibilidade de exclusão da qualificadora do art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, por manifesta improcedência. III. Razões de decidir 5. O sistema bifásico que rege o procedimento do Tribunal do Júri impõe que, na fase do judicium accusationis, o juiz se limite à verificação da admissibilidade da acusação, bastando prova da materialidade e indícios de autoria (art. 413, CPP). 6. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo laudo de exame de lesões corporais que atestou ferimento abdominal com perfuração hepática, e os indícios de autoria emergem dos depoimentos da vítima e da testemunha Eliadson Reinan Batista de Almeida, corroborados pela confissão extrajudicial do acusado. 7. A desclassificação para lesão corporal somente é cabível quando comprovada, de forma inequívoca, a ausência de animus necandi, o que não ocorre quando o golpe é dirigido a região vital, como o abdômen, atingindo órgão essencial à vida. A dúvida, nessa fase, deve ser resolvida em favor da competência do Tribunal do Júri. 8. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser mantida quando houver indícios mínimos que a sustentem. Os autos revelam que o acusado, após breve afastamento, retornou armado e surpreendeu a vítima com um golpe de faca, sem que esta pudesse reagir, circunstância que, em tese, configura o elemento surpresa. 9. A exclusão de qualificadoras é medida excepcional, somente admitida quando sua improcedência se mostra manifesta, o que não se verifica no caso concreto. IV. Dispositivo 10. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n. 0000891-70.2009.8.05.0105, da Comarca de Ipiaú/BA, em que figura como Recorrente CRISTIANO SANTANA DOS SANTOS, e, como Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se inalterada a r. decisão de pronúncia, nos termos do voto proferido pelo Relator. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR